Tribunal: TJMT
Processo: 1020884-79.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020884-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. - CNPJ: 15.286.437/0001-00 (AGRAVANTE), ARLINDO DOMINGUES DA SILVA - CPF: 053.098.831-34 (AGRAVADO), ILDOMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 023.771.391-83 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. FASE INSTRUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO. AFASTAMENTO DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Constituição de Servidão Administrativa, não conheceu do segundo embargos de declaração oposto pela parte autora e aplicou-lhe a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por considerá-lo manifestamente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Juízo
a quo
, ao não conhecer dos sucessivos embargos de declaração e aplicar a multa por litigância protelatória, configurou negativa de prestação jurisdicional e, por conseguinte, se a sanção processual deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF, e art. 489, § 1º, do CPC) impõe ao julgador o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

A oposição de embargos de declaração para apontar omissões e contradições específicas na decisão que homologa laudo pericial, bem como para sanar vício contido na própria decisão que julga os primeiros aclaratórios, não caracteriza, por si só, intuito manifestamente protelatório.

Configura-se a negativa de prestação jurisdicional (
error in procedendo
) quando o juízo de origem se recusa a analisar as teses suscitadas pela parte embargante, limitando-se a classificar o recurso como protelatório sem demonstrar, de forma concreta, o abuso do direito de recorrer.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC pressupõe a demonstração inequívoca do dolo processual da parte, o que não se verifica quando os embargos, ainda que sucessivos, visam a obter a efetiva e completa tutela jurisdicional sobre pontos controvertidos e não elucidados.

A anulação da decisão por vício de fundamentação é medida que se impõe, com o consequente afastamento da penalidade processual e a determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

A recusa do julgador em analisar os argumentos essenciais deduzidos em embargos de declaração, sob o simples rótulo de serem protelatórios, configura negativa de prestação jurisdicional e acarreta a nulidade da decisão por vício de fundamentação.

A aplicação da multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC) exige a comprovação do manifesto intuito de procrastinar o feito, não sendo cabível quando a parte busca, por meio do recurso, sanar omissões e contradições efetivamente presentes nos atos decisórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças. (Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira), que, nos autos Ação de Constituição de Servidão Administrativa nº 0011912-48.2013.8.11.0004,
não conheceu
dos seus embargos de declaração e aplicou-lhe multa de 2% sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, §2º, do CPC.

A Agravante, na qualidade de concessionária de energia, ajuizou a ação para constituir servidão administrativa em uma área de 17,9040 hectares na propriedade dos Agravados, necessária para a construção de uma linha de transmissão. A oferta indenizatória inicial foi de R$ 20.142,00.

Foi realizada perícia judicial para apurar o valor da justa indenização, que concluiu pelo montante de R$ 71.784,28.

Ambas as partes impugnaram o laudo pericial. Contudo, as impugnações foram rejeitadas, e o laudo foi homologado em 16.12.2024 (decisão de id. 178796432).

Inconformada, na data de 21.01.2025 a Agravante opôs os primeiros embargos de declaração (id. 181208816), alegando omissão na análise da metodologia do laudo e contradição com os parâmetros legais e jurisprudenciais de justa indenização.

O juízo de origem não conheceu do recurso, considerando-o protelatório (decisão de id. 193733110). De forma controversa, a decisão determinou que, após o trânsito em julgado, fosse cumprida "a integralidade da sentença", embora o processo ainda estivesse em fase de instrução, pendente de alegações finais.

A Agravante opôs novos embargos (id. 194506785), argumentando que a decisão anterior continha premissas equivocadas, não sanou os vícios apontados e, ademais, apresentava uma conclusão desconexa com a fase processual (a menção ao cumprimento de "sentença").

Em resposta, o juízo proferiu a decisão de id. 196407544, ora agravada, na qual novamente não conheceu dos embargos e, adicionalmente, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto, a Agravante requer:

a-)
liminarmente, a concessão do efeito suspensivo;

b-)
no mérito, seja cassada a decisão agravada, afastando a multa aplicada, e consequentemente, com a determinação de apreciação dos embargos de declaração id. 194506785.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 296672351.

Os Agravados apresentaram contrarrazões (id. 297500876), nas quais rechaçam veementemente as alegações da Agravante. Sustentam, em síntese, a manifesta improcedência do agravo, defendendo o acerto da decisão de primeiro grau.

Argumentam que os embargos de declaração opostos pela Agravante tiveram o nítido propósito de rediscutir o mérito do laudo pericial, matéria preclusa e inadequada para a via estreita dos aclaratórios.

Afirmam que a menção à "sentença" na decisão de id. 193733110 constituiu mero erro material, incapaz de justificar a oposição de novos embargos. Concluem, assim, que a conduta da Agravante foi, de fato, abusiva e protelatória, o que justifica não apenas a inadmissão dos recursos, mas também a correta aplicação da multa. Pugnam, ao final, pelo desprovimento integral do agravo de instrumento e pela manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A Agravante estrutura seu recurso em dois pilares principais: a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e a ilegalidade da multa aplicada.

O argumento central da Agravante é que o juízo de origem se recusou a analisar efetivamente as matérias suscitadas, violando seu dever de fundamentação das decisões, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Após a apresentação do Laudo Pericial Complementar (id. 102700414), ambas as partes o impugnaram (id. 157775682 e id. 159709041) e, de fato, os embargos apontaram vícios específicos (omissão e contradição) na decisão que homologou o laudo pericial, os quais não foram enfrentados, quais sejam:

- ordem Judicial:
A determinação era para uma simples
atualização monetária
do valor original de 2017;

- a ação do Perito:
O perito, no entanto, realizou uma
nova reavaliação mercadológica completa
, resultando em uma majoração de aproximadamente
111,22%
no valor da indenização, de R$ 33.985,50 para R$ 71.784,28;

- a causa do aumento:
A Embargante alega que esse aumento expressivo se deu por "culpa exclusiva do lapso temporal causado pelo perito". A decisão homologatória falha ao não enfrentar o fato de que o perito desobedeceu a uma ordem judicial expressa, que limitava sua atuação;

- falta de transparência:
O laudo não apresenta memória de cálculo completa nem esclarece os métodos utilizados para definir o coeficiente de servidão, violando a exigência de transparência;

-
não conformidade com as normas técnicas:
O trabalho pericial não atende às exigências da
Norma Brasileira de Avaliação de Bens (NBR 14653-3)
, que requer detalhamento de fontes, metodologias e justificativas para os índices aplicados, como o coeficiente de servidão de 30%;

-
uso de dados não comprovados:
O perito menciona ter utilizado dados externos (consultas a corretores e prefeituras) sem anexar qualquer documentação comprobatória aos autos, o que impede a verificação da veracidade e adequação das informações, ferindo os princípios da publicidade e transparência;

- contradição com o conceito de servidão:
A própria magistrada já havia reconhecido que a servidão apenas restringe o uso e gozo do imóvel e que a indenização deve ser proporcional ao transtorno. No entanto, a decisão embargada homologou um valor que parece desconsiderar essa premissa, baseando-se em uma reavaliação de mercado que não reflete a real desvalorização da propriedade serviente.

Os argumentos sobre a negativa de prestação jurisdicional são fortes e bem fundamentados na legislação de regência.

A Agravante não discute, neste momento, o mérito da indenização, mas sim o que considera uma falha na condução do processo pelo juízo de primeira instância.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora não reside, cumpre assinalar desde logo, na justiça ou injustiça do valor indenizatório apurado na perícia judicial, mas, sim, em uma questão eminentemente processual, de contornos bem definidos: examinar a regularidade da decisão que não conheceu dos segundos embargos de declaração opostos pela Agravante e, por corolário, a legitimidade da imposição da multa por litigância protelatória.

Em outras palavras, impõe-se perquirir se o Juízo de origem, ao assim proceder, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, violando o postulado constitucional da motivação das decisões judiciais.

O dever de fundamentação, como se sabe, não é uma mera formalidade, mas uma garantia inerente ao Estado Democrático de Direito, um pilar do devido processo legal.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, eleva-o à condição de cláusula pétrea, ao prescrever que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Em uma densificação dessa garantia fundamental, o Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1º, estabeleceu, de forma analítica, as hipóteses em que uma decisão judicial não se considera fundamentada, rechaçando a motivação genérica, a invocação de conceitos jurídicos indeterminados sem a devida explicação de sua pertinência ao caso, ou a simples recusa em enfrentar argumentos deduzidos no processo que seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Nesse contexto, os embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do mesmo diploma processual, exsurgem como o instrumento por excelência para provocar o aprimoramento da prestação jurisdicional, permitindo às partes solicitar ao próprio órgão julgador que sane obscuridades, elimine contradições, supra omissões ou corrija erros materiais porventura existentes em seu pronunciamento.

Não se prestam, é verdade, à rediscussão do mérito da causa, mas sua função é vital para assegurar a clareza, a coerência e a completude do ato decisório, pressupostos indispensáveis para a segurança jurídica e para o exercício do direito de defesa.

Feitas essas premissas teóricas, a Agravante, ao opor seus primeiros embargos de declaração (id. 181208816, autos de origem), não se limitou a um inconformismo genérico com a homologação do laudo. Pelo contrário, apontou vícios específicos que, em sua ótica, maculavam a decisão.

Conforme bem sintetizado na decisão liminar proferida neste recurso, a Agravante alegou que o perito teria extrapolado os limites de sua nomeação, que o laudo carecia de transparência e memória de cálculo, que não observava as normas técnicas da ABNT e que se baseava em dados não comprovados nos autos.

Tais alegações, se procedentes ou não, é questão de mérito a ser dirimida. O ponto crucial, para o deslinde deste agravo, é que se tratam de argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão do julgador de que o laudo era hígido e apto a ser homologado. Eram, portanto, pontos que demandavam enfrentamento.

O Juízo
a quo
, todavia, na decisão de id. 193733110, absteve-se de analisar tais alegações. Limitou-se a rotular os embargos como "manifestamente protelatórios", sem demonstrar, concretamente, em que consistiria o dolo processual da parte.

A fundamentação, nesse ponto, foi deficiente, pois não se pode presumir o intuito protelatório apenas pela oposição do recurso, especialmente quando este veicula questões técnicas pertinentes.

A situação se agravou quando, nessa mesma decisão, o Juízo singular inseriu em seu dispositivo uma determinação patentemente contraditória e desconexa com a fase processual: o cumprimento da "integralidade da sentença". Ora, se o processo ainda tramitava em fase instrutória, a menção a uma "sentença" e ao seu "cumprimento integral" não é um mero erro material inócuo, como sustentam os Agravados. Trata-se de uma contradição manifesta, que gera insegurança jurídica e justifica, plenamente, a busca por sua correção.

Foi nesse cenário de dupla omissão – a ausência de análise dos vícios do laudo e a criação de uma nova contradição – que a Agravante opôs o segundo par de embargos (id. 194506785). Sua conduta, longe de revelar um "abuso do direito de recorrer", como afirmado nas contrarrazões, parece-me uma consequência lógica e esperada da falha na prestação jurisdicional anterior.

A parte, vendo-se diante de uma decisão que não apenas ignorou seus argumentos, mas também introduziu um novo vício, utilizou o único meio processual à sua disposição para tentar obter a devida correção.

A decisão ora agravada (id. 196407544), ao insistir na tese do caráter protelatório e, ainda por cima, aplicar a multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, aprofundou o
error in procedendo
.

A aplicação de tal sanção exige a demonstração inequívoca do "manifesto propósito protelatório", um requisito subjetivo que não pode ser presumido. A reiteração de embargos, quando justificada por uma persistente omissão ou por novos vícios criados pelo próprio Judiciário, não configura, por si só, o dolo necessário à imposição da penalidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, citada pela Agravante, é inteiramente aplicável à espécie (STF - ARE: 1497356 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024 e STJ - AREsp: 1701224 SP 2020/0110930-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm, reiteradamente, anulado acórdãos e decisões por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador se omite sobre questões essenciais ao desate da controvérsia.

No caso em tela, o Juízo de origem não se pronunciou sobre as alegadas falhas metodológicas do laudo pericial e, posteriormente, não sanou a contradição que ele mesmo criou.

Dessa forma, a anulação da decisão agravada é medida que se impõe, não para adentrar o mérito da homologação do laudo, mas para restabelecer o devido processo legal.

O Juízo de primeiro grau deverá, em um novo julgamento, enfrentar expressamente os pontos suscitados nos embargos de declaração de id. 194506785, analisando tanto as omissões e contradições originalmente apontadas em relação à decisão homologatória, quanto a contradição contida na decisão que julgou os primeiros aclaratórios.

Por consequência lógica da anulação da decisão por vício de fundamentação, a multa processual aplicada deve ser afastada, pois sua subsistência dependeria da premissa, ora desconstituída, de que os embargos eram manifestamente protelatórios.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de cassar a r. decisão agravada (id. 196407544), afastando a multa processual aplicada, e determinar um novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela Agravante (id. 194506785), com o enfrentamento expresso e fundamentado de todas as matérias ali suscitadas, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025